Tribunal: TJMT
Processo: 1007200-11.2021.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007200-11.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDISON LUZINI BARBOSA - CPF: 062.757.201-40 (APELADO), GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES - CPF: 488.715.831-91 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
. ALEGAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO. IRRELEVÂNCIA. TESE DE INAPLICABILIDADE DE SÚMULA 257 DO STJ NA HIPÓTESE EM QUE O BENEFICIÁRIO É PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE. TESE AFASTADA. SÚMULA 257 QUE SE APLICA EM QUALQUER SITUAÇÃO DE INADIMPÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que a falta de pagamento do prêmio não constitui motivo para recusar o pagamento da indenização do seguro DPVAT, e não faz diferença se a vítima é terceiro ou proprietário do veículo sinistrado
.

2
.
Conforme entendimento pacificado pela Súmula 257 do STJ, a ausência de pagamento do seguro obrigatório pela própria vítima não leva à improcedência do pedido inicial, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando satisfeitos os requisitos da Lei no 6.194/74

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Seguradora Lider do Consórcio de Seguro DPVAT S.A.
(Id. 131187281), em face da r. sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório no 1007200-11.2021.8.11.0006
,
movida por
Edison Luzini Barbosa

que, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou procedente a ação
para condenar a parte requerida ao pagamento do seguro obrigatório no importe de valor
de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),

acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial, e correção monetária a partir da data do sinistro
e condenou ainda a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do art. 85, §2o do CPC.

A parte Apelante requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
a parte autora estava inadimplente com o pagamento do seguro DPVAT do veículo;
2)
não incidência da súmula 257 do STJ nos casos em que o beneficiário é proprietário inadimplente do veículo envolvido no sinistro.

Ao final pugna pela reforma da sentença para fim de extinguir a ação sem julgamento do mérito nos termos do artigo 485, VI do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Edison Luzini Barbosa
propôs
ação de cobrança de seguro DPVAT
em desfavor de
Seguradora Líder
, aduzindo em síntese, ter sido vítima de acidente de trânsito envolvendo veículo automotor sofrendo lesões que culminaram em invalidez de natureza permanente.

Após a devida instrução processual sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais (Id. 131187279).

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

A parte recorrente defende a não incidência da súmula 257 do STJ nos casos em que o beneficiário é proprietário inadimplente do veículo envolvido no sinistro.

Argumenta que nos recursos especiais que deram origem a súmula 257 a indenização não era pleiteada por proprietário inadimplente, logo, “
cumpre reconhecer que não pode incidir ao caso em comento a referida súmula 257 do S.T.J., pois versa sobre situação diversa da ora apresentada, vez que foi criada com base em casos que não tinham como vítima/beneficiário do sinistro o próprio proprietário do veículo que se encontrava inadimplente com suas obrigações legais.” (Id. 131187281, pág. 12).

Malgrado o argumento da recorrente a tese não prospera, pois, a súmula 257 fixou o entendimento de que a falta de pagamento do prêmio do seguro não é justificativa para recusar o pagamento da indenização e
não faz distinção se a vítima é terceiro ou proprietário do veículo sinistrado
.

Ora, se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça fosse por limitar a aplicação da súmula 257 somente a casos em que o beneficiário do sinistro não fosse o proprietário do veículo por certo teria colocado expressamente a limitação no enunciado da súmula, no entanto não o fez.

A propósito:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1.
A Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que a falta de pagamento do prêmio não constitui motivo para recusar o pagamento da indenização do seguro DPVAT, e não faz diferença se a vítima é terceiro ou proprietário do veículo sinistrado
. 2. Apelação conhecida, mas não provida.Unânime. (Acórdão 1178500, 07383704220178070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL,

3a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 17/6/2019. Pág.:

Sem Página Cadastrada.) (Destaquei)

Portanto, aplica-se ao caso a súmula 257 do STJ que determina o pagamento da indenização do seguro obrigatório mesmo no caso de inadimplência do pagamento do prêmio do seguro, independente de quem seja o beneficiário se terceiro ou se o proprietário do veículo.

Assim, não prospera o argumento da segura recorrente de que
a parte autora não teria direito a indenização por estar inadimplente com o pagamento do seguro DPVAT do veículo.

Registro, por oportuno, que, o DPVAT constitui responsabilidade civil que assume a seguradora, por imposição legal, de cobrir os riscos de acidentes na circulação de veículos em geral e indenizar o acidentado, independente do pagamento do prêmio do seguro.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DPVAT. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REQUISITOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO, DANO PESSOAL E NEXO CAUSAL. TRATOR. CAUSA DETERMINANTE NO INFORTÚNIO. PARTICIPAÇÃO ATIVA. INVALIDEZ PERMANENTE. CARACTERIZAÇÃO. 1.
O seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei no 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram dano pessoal, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano.
[...] 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp. 1575062/MT, Agravo Interno no Recurso Especial 2015/0313312-7, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe.: 30/09/2016).

Ainda:

“CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO DUT. DESNECESSIDADE. VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI N. 6.194/1974. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. EVENTO DANOSO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL.DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I.
A comprovação do pagamento do prêmio do seguro obrigatório não é requisito para o pagamento da indenização.
Precedentes. II. A indenização decorrente do seguro obrigatório (DPVAT) deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do evento danoso, monetariamente atualizado até o efetivo pagamento. III. No caso de ilícito contratual, situação do DPVAT, os juros de mora são devidos a contar da citação. IV. Os dissabores e aborrecimentos decorrentes da inadimplência contratual não são suficientes a ensejar a indenização por danos morais. V. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.” (REsp 746.087/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 01/06/2010) (Destaquei)

No mesmo sentido é o posicionamento deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA PELA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO PELA PRÓPRIA VÍTIMA – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INADIMPLENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento pacificado pela Súmula 257 do STJ, a ausência de pagamento do seguro obrigatório pela própria vítima não leva à improcedência do pedido inicial, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando satisfeitos os requisitos da Lei no 6.194/74, quais sejam, nexo de causalidade entre a lesão e o acidente ocorrido com o proprietário inadimplente com o pagamento do seguro obrigatório
.-

(N.U 1003459-96.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022) (Destaquei)

Portanto, a sentença deve mantida tal como proferida.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Majoro os honorários advocatícios para o importe de R$ 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022